Tribunal: CARF
Processo: 13971.720483/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720483/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MORETTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, mediante ato do órgão competente
federal ou estadual e que se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; do Decreto no
4.382, de 2002, ou sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE..
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, assim
como, deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, ônus do qual não se
desincumbiu.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Samis Antonio de Queiroz e
Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.668, de 04 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13971.720480/2011-54, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720483/2011-98
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720483/2011-98

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni. Ausente momentaneamente o
conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de decisão de
primeira instância, no qual os membros do colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural – ITR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial da área declarada como de reserva legal e,
ainda, da alteração do valor da terra nua (VTN). Em consequência, houve aumento do valor
devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Em síntese, alega que o imóvel está
inserido no Bioma da Mata Atlântica, no Parque Nacional da Serra do Itajaí e, que, em função
deste fato, existem vários obstáculos a sua exploração econômica. Argumenta que a criação de
unidade de conservação em terras de domínio privado configura hipótese de isenção do ITR, já
que é realizada por ato do Poder Público, com o intuito de instituir áreas de interesse ecológico,
para a proteção de ecossistemas. Afirma que as áreas são de preservação permanente. Sustenta
que não é necessária qualquer chancela de órgão ambiental para o reconhecimento da isenção.
Defende que não há obrigatoriedade de apresentação de ADA para fazer jus à isenção.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720483/2011-98

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir, por entender que a contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, que a área declarada seja de interesse ecológico e/ou de
preservação permanente, nos termos fixados na legislação de regência do
ITR.
Preceitua o art. 15 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
ITR, que são consideradas áreas de interesse ecológico aquelas assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c") e que: se
destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; sejam comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural. Nesse mesmo sentido os incisos V e
VI do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 256, de 13 de dezembro de
2012.
Quanto às áreas de preservação permanente, deve se fazer presente, pelo
menos, uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e
itens do art. 11 do mesmo Decreto no 4.382, de 2002:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts.
2o e 3o, com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o
e 7.803 de 18 de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720483/2011-98

5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Para comprovação de tal área a autuada limitou-se à apresentação de um
documento, intitulado “Informação Técnica”, elaborado em resposta a
requerimento de Marli (omissis) e encaminhado pelo Chefe Substituto do
Parque Nacional da Serra do Itajaí. Tal documento, a seu turno, apenas
informa,
“baseado
em
informações
constantes
da
matrícula”,
“informações fornecidas pela proprietária” e “conhecimento prévio da
área”, que o imóvel de propriedade da Sra Marli, de matrícula no 4.949,
com área de 391,97 hectares, estaria totalmente inserido no Parque
Nacional da Serra do Itajaí.
De fato, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, não foi
apresentado
laudo
técnico,
nem
qualquer
outra
documentação
comprobatória de tais áreas e, principalmente, suas descrições e
características. Quanto à “Informação Técnica”, elaborada em resposta a
requerimento de Marli (omissis) e encaminhada pelo Chefe Substituto do
Parque Nacional da Serra do Itajaí (vinculado ao Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente),
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720483/2011-98

entendo que tal documento não apresenta as características e requisitos
constantes do Decreto regulamentador do ITR, para definição de área de
interesse ecológico, como conforme previsto no art. 15, do Decreto no
4.382, de 2002:
Das Áreas de Interesse Ecológico
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §
1o, inciso II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
É de fácil verificação que a “Informação Técnica” não se reveste de
características de um ato/declaração formal do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade de que o imóvel se destina à proteção de
ecossistemas ou seja comprovadamente imprestável para a atividade
rural, haja vista a sua precariedade e uma vez que se limita a informar
que se encontra inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí um imóvel
de propriedade de uma Sra Marli. Destaco que o parágrafo único do art.
14 da IN RFB no 256, de 2002, define que: “Parágrafo único. Para fins
do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural declaradas
de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.” Veja que a parte final de tal dispositivo trata de, ato
específico do órgão competente, declarando o imóvel de interesse
ecológico, hipótese que não se amolda à “Informação Técnica” constante
dos autos, não atendendo assim à exigência normativa.
Pelos motivos acima apontados, em que pese dispensável o Ato
Declaratório Ambiental para que a contribuinte faça prova de suas
alegações, concluo que não foram apresentados elementos de
convencimento, lastreados em documentos comprobatórios, que
justifiquem o acatamento da área declarada como de interesse ecológico
e/ou de preservação permanente.
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720483/2011-98

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital